Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704449-23.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Rosane de Oliveira Barros, em face da r. sentença (ID 49434203) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, julgou improcedentes os pedidos de disponibilização de medicamento e indenização por danos morais. Na Apelação, os advogados informam o óbito da Autora e requerem a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias, para abertura de inventário e nomeação de inventariante, a fim de viabilizar a habilitação do espólio no presente feito (ID 49434205 - pág. 10). É o relato do necessário. Decido. Constatado o óbito da Autora/Apelante, ocorrido no dia 3/4/2023 (ID 49434206). Diante desse fato, defiro o pleito de suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para regularização do polo ativo por meio de sucessão processual, a ser promovida por habilitação do espólio ou, na ausência de inventariante, do administrador provisório ou dos herdeiros nos presentes autos, nos termos dos termos dos artigos 110; 313, § 2o, II; 613 e 614 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator